Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741936-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE CAVALCANTE DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para manifestar-se sobre o agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024 17:24:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador